Tribunal: TJDFT
Processo: 0751967-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA PLENA. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
1 – Decisão judicial em agravo. Eficácia plena. Não se faz necessário aguardar o trânsito em julgado de decisão proferida em sede de agravo de instrumento, vez que as decisões são dotadas de eficácia plena desde sua prolação. Ausente notícias acerca de deferimento de efeito suspensivo pela Corte de Justiça, a decisão recorrida goza de eficácia plena, de modo que se mostra desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento, no juízo da recuperação judicial, para que opere seus efeitos. (Acórdão 1708177, 07379619320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível.)
2 – Levantamento de alvará. Suspensão. Reforma-se decisão que permitiu o processamento do pedido recuperacional, retoma-se o curso do processo das execuções até então suspensas, inclusive com a manutenção dos atos de expropriação efetuados.
3 – Agravo conhecido e desprovido.
ic